Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724244-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Amil Assistência Médica Internacional S/A Maria Célia de Araújo Correa Embargadas: Maria Célia de Araújo Correa Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 46515859) e por Maria Célia de Araújo Correa (Id. 46539793) contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima ora embargante (Id. 46215777). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator